Tribunal: TJDFT
Processo: 0709847-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS REFLEXOS AO FILHO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ÓBITO DA GENITORA. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DOS DANOS POR RICOCHETE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO À PERSONALIDADE. FATOS CONSTITUTIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano moral por ricochete é aquele que ultrapassa a lesão a direitos da personalidade do principal ofendido e atinge, por via reflexa, terceiros próximos à vítima.
2. Tem a característica de ser autônomo e independente da ofensa direta cometida contra a vítima principal, pois adentra na esfera dos direitos fundamentais daquele que se encontra no núcleo familiar íntimo do ofendido.
3. Para cogitar a responsabilização pelo dano moral é indispensável a comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta do ofensor. Se não há o liame entre os dois eventos, impossível a responsabilização da Ré pelos danos sofridos pelo Autor.
4. Em que pese o lamentável desfecho da situação, não há comprovação da prática de ato ilícito pelo plano de saúde, tampouco de nexo causal entre o falecimento da genitora do Autor e qualquer demora na utilização do medicamento.
5. Apelação conhecida e não provida.